Tribunal: TJES
Processo: 5011474-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011474-22.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: VALDINEI GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Preparo devidamente recolhido
(id. 6892004).

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6892008).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO C6 S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ora recorrente a repetição, em dobro, do indébito referente ao parcelamento automático da fatura do cartão do recorrido, indevidamente feito, bem como a devolução referente as taxas de anuidades cobradas em junho/2022 e agosto/2022 e ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente, irresignado pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, sustentando a) regularidade do parcelamento e da cobrança das anuidades; b) ausência de danos morais.

De início, registro que o juiz do Juizado Especial Cível deve otimizar sua competência, buscando sempre a investigação precisa do direito alegado, mas com a prestação jurisdicional célere.

Não obstante, não se pode admitir que a limitação do rito especial no que tange ao espectro probatório resulte em prejuízo às partes. Em outras palavras, o exercício da demanda no Juizado Especial não exige uma sentença de mérito a todo custo. Com efeito, faz-se necessária a presença de elementos probatórios que permitam, com segurança, a análise do direito alegado.

Ocorre que este caso revela uma complexidade intransponível, considerando que se propõe uma análise de extenso conjunto probatório referente a faturas de cartão de crédito em valor significativo, com diversos pagamentos parciais e, inclusive, abaixo do mínimo.

Por exemplo, na fatura de fevereiro/2022 contam os seguintes pagamentos:

Na fatura de de janeiro/2022:

Ou seja, o recorrido, pagando valores aleatórios em datas variadas, deu azo ao parcelamento da fatura e, sobretudo, à incidência de multa e juros, o que altera significativamente o saldo devedor.

São circunstâncias que exigem uma perícia contábil para quantificar o total pago e o total devido de acordo com os encargos contratuais. Não há como pegar o valor pago e, simplesmente, deduzir do saldo devedor sem que se observe as condições contratuais.

Portanto, não há como estabelecer que houve cobrança indevida e posterior pagamento de mais de R$7.000,00.

Não há, sequer, como imputar falha na prestação do serviço sem uma prova técnica, considerando o grau de contribuição do recorrido.

Faz-se necessário um encontro de contas, com amplo espectro documental, incompatível com a celeridade que se exige do JEC.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para reconhecer a complexidade da demanda e extinguir o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da LJE.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)